Tribunal: STF
Processo: RE 96770
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-30
Data de publicação: 1982-04-30

Ementa:
Imposto de renda. Juros em moeda estrangeira. Taxa de câmbio. No cálculo do imposto de renda com base no art. 198 do Regulamento aprovado pelo Decreto 47.373/59, não se computa o ágio cambial pago para a aquisição da moeda estrangeira a ser remetida, para o exterior, a título de juros devidos em virtude de contrato. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário conhecido e provido.